Tribunal: TCU
Processo: 009.788/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa, em tomada de contas especial decorrente da não comprovação da aplicação regular de valores referentes a convênio para a realização do projeto denominado "Festivo para o Padroeiro São João Batista", no município de Álvares Florence/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examina, na atual fase, recurso de revisão interposto por Alberto César de Caires contra o Acórdão 2160/2018-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992, no art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão interposto por Alberto César de Caires; 9.2. notificar o recorrente a respeito deste acórdão.